Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-79.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005598-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ARIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.399.141-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇAO DE REVISÃO DE FATURA DE AGUA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE AGUA – IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL - MULTA INDEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II DO CPC - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA APLICADOS CORRETAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I - A prova da irregularidade no hidrômetro deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua completa ineficácia, inclusive para a cominação de multa decorrente desse fato.

II - Não há evidências de que a Apelada/Requerente foi informada acerca de inspeção, bem como que foi notificada do resultado; ou que o procedimento adotado pela Apelante se desenvolveu sob o crivo do contraditório, que constitui requisito indispensável para conferir validade às apurações.

III – Se a consumidora não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva. (TJMT, 2ª Câmara Civel, rac 1001056-91.2016.8.11.000, relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 30/01/2019).

IV - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

V – A concessionária deve responder pelo dano moral que causou dor, sofrimento e vexame à consumidora, que teve

VI - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), não deve ser sofrer minoração.

VII - Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

VIII - Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por AGUAS CUIABA S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos nº 1005598-79.2018.8.11.0041, em desfavor de ARIANA FERREIRA DA SILVA.

Na origem, à parte autora afirmou que ser usuária dos serviços prestados pela parte requerida, por meio da matrícula n. 493082-7, consumindo aproximadamente a média de 17m3 mensalmente.

Narra que a partir do mês de agosto/2017, constatou um aumento excessivo na leitura do medidor, sendo realizada cobrança exorbitante do valor de R$ 216,37 (duzentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Que após reclamação no PROCON, foi surpreendida, após a realização de vistoria, com a informação de violação no medidor e imposição de multa.

Relatou que não recebeu o termo de ocorrência de irregularidade referente à suposta vistoria, bem como não foi informada acerca de qualquer irregularidade no medidor.

Em razão de tais fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o restabelecimento dos serviços essenciais, para que a requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, bem como seja autorizada a consignação em pagamento do valor referente ao consumo entre os meses de agosto/2017 e fevereiro/2018, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

No mérito, requereu o julgamento procedente da ação, para que seja determinada a readequação das faturas contestadas, declarando a inexigibilidade das multas impostas, bem como para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil seiscentos e vinte reais).

A parte requerida ofertou contestação, alegando a prática reiterada de fraude no medidor e a regularidade no procedimento de imposição de multa e suspensão dos serviços, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado e a requerida, por sua vez, pela realização de prova testemunhal.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso entendeu pela desnecessidade da oitiva testemunhal. No mérito, aduzindo que a vistoria foi realizada a revelia da parte autora, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida Resolução, porque embora tenha alegado regularidade na cobrança, a vistoria foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento do titular ou responsável, nem mesmo houve a comprovação da notificação do usuário para a apresentação de defesa.

Não se pode olvidar, ainda, que a parte consumidora é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a participação da consumidora, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais.

Posto isso, a cobrança constante as faturas contestadas se mostram indevidas.

(...)

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento c/c Danos Morais ajuizada por Ariana Ferreira da Silva em desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços de Água e Esgoto, para:

a) Confirmar a tutela de urgência concedida parcialmente no id 12493620;

b) Declarar indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de agosto/2017 a janeiro/2018, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores;

c) Declarar a inexigibilidade das multas impostas nas faturas de abril e outubro de 2017;

d) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

e) Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC."

Inconformado com a sentença de piso, a parte requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo preliminarmente; (i) nulidade da sentença frente ao cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização de instrução probatória; (ii) que o juízo singular é contraditório em sua decisão, pois indefere o pedido de provas, mas fundamenta que a concessionária não provou os fatos impeditivos da parte recorrida; (iii) No mérito, aduziu que restou comprovada a existência de duas irregularidades na ligação de água, bem como que houve notificação regular das avarias observadas no hidrômetro; (iv) que a decisão combatida não analisou corretamente os documentos acostados autos, visto que a parte apelada foi notificada duas vezes por irregularidade no hidrômetro; (v) que a primeira fiscalização ocorreu no ano de 2015, constatando que o hidrômetro estava em posição invertida, diminuindo a marcação do consumo; (vi) que a segunda fiscalização, efetuada em 03/10/2017, constatou a mesma irregularidade; (vii) por tais motivos, afirmou que não existe o que se cogitar em ausência do contraditório ou ampla defesa, sobretudo porque o termo foi lavrado e deixado no imóvel; (viii) por outro lado, afirmou que a recorrente procedeu à análise do equipamento de medição em campo, sendo que, após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega; (ix) alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório; (x) Requereu a reforma da sentença para que o marco inicial para incidência dos juros ocorra a partir da data da sentença e não da citação.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por AGUAS CUIABA S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos nº 1005598-79.2018.8.11.0041, em desfavor de ARIANA FERREIRA DA SILVA.

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte apelante requer a nulidade da sentença, frente à existência de cerceamento de defesa, já que o Juiz de piso julgou desnecessária a oitiva testemunhal que supostamente confirmaria as fraudes do hidrômetro, bem como as vistorias constatatorias.

Entretanto, em que pese às alegações recursais, analisando detidamente a sentença, verifico que o Juiz de piso não desconsiderou a existência das vistorias.

A sentença foi fundada no fato de haver notificação do usuário, ou de qualquer outro residente no imóvel.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

"As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ.- 3A TURMA, RESP 251.038/SP, J. 18.02.2003 , REL. MIN. CASTRO FILHO).

Ainda,

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE DE OITIVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PROVA ORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legitima e devida o indeferimento do pedido de produção de prova em Juízo, com dispensa da fase instrutória, quando o mérito da questão controvertida versar sobre matéria eminentemente de direito e o desate da questão dependa de comprovação documental, não havendo censura à opção do julgador pelo imediato julgamento do mérito da lide, haja vista que é medida cabível e oportuna sempre que verificado que o conjunto probatório já disponível é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional ( CPC, art. 355), até porque a solução do conflito em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes." (TJMT, RAI AI 1012665-82.2022.8.11.0000, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 23/05/2023).

Com tais considerações, tenho que a pretensa prova testemunhal é irrelevante, haja vista que a questão é meramente de direito, regulamentada por normatização própria, e a pretensão produção probatória em nada contribuiriam para o desate da questão.

É como voto.

II - MÉRITO

Inicialmente há que se deixar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC estabelece:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Da análise dos autos, não verifico evidências de que a parte Apelada/Requerente foi previamente informada acerca de inspeção realizada em seu imóvel, bem como não foi notificado do resultado da inspeção; ou que o procedimento adotado pela empresa Apelante se desenvolveu sob o crivo do contraditório, o que constitui requisito indispensável para conferir validade às apurações.

Ademais conforme já relatado linhas acima, a Apelada não assinou a notificação produzida unilateralmente pela empresa Apelante, tampouco foi informado da existência de prazo para apresentar defesa, circunstância que coloca a consumidora em franca desvantagem em relação à concessionária Apelante.

Corroborando com tal raciocino (id. 173475128), verifico que o termo de fiscalização datado de 03/10/2017, determina a realização de fiscalização, alegando existir suspeita de derivação do ramal.

Após deslocamento, a equipe de campo relatou a seguinte constatação:

“Parecer: Notificado por HD invertido, ligação externa e padronizada e ativa com leitura 362 e com lacres violados, imóvel habitado e sem atendimento. O HD foi desenvertido e deixado conforme o padrão e a ligação continuo ativa e com lacres azul e o TERMO FOI DEIXADO NO IMÓVEL.”

Ainda, a própria apelação de forma contraditória, esclarece que a inspeção não foi acompanhada, e que o termo de vistoria não foi efetivamente entregue a nenhuma residente do imóvel:

“Ao que se vê, inadmissível dizer que a Concessionária não comprovou a irregularidade ocasionada no equipamento de recepção e abastecimento de água no imóvel da parte recorrida, sendo correto que foi dada a oportunidade para acompanhar os trabalhos, razão pela qual não existe o que se cogitar em ausência do contraditório ou ampla defesa, SOBRETUDO PORQUE O TERMO FOI LAVRADO E DEIXADO NO IMÓVEL”.

Nesses casos, considera-se o documento como unilateral, não tendo sido viabilizada a ampla defesa e o contraditório, pois não há nele assinatura da autora/apelada.

Assim, a alegação da ocorrência de ilícito (fraude) deve ser demonstrada pela concessionária apelante, bem como ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, conforme arts. 104 e 105 do Regulamento da AMAES, que expressamente determina referida norma regulamentar, in verbis:

"Art. 104. Verificada a INFRAÇÃO ou a inobservância deste Regulamento, o infrator será notificado pela CONCESSIONÁRIA.

Art. 105. “É assegurado ao infrator o direito de recorrer à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo Único. Da decisão da CONCESSIONÁRIA cabe recurso para a AGÊNCIA REGULADORA, em igual prazo”.

Por outro lado, observo que a vistoria unilateral é temerária, explico:

Analisando os autos (id. 173477543), verifiquei que em 08/08/2017, antes da suposta constatação de fraude ora discutida, já existia reclamação junto ao órgão administrativo, referente ao aumento de consumo de água.

Em sua defesa ao órgão administrativo, a empresa ora apelante afirmou ter efetuado vistoria no hidrômetro em 04/08/2017, e não encontrado qualquer irregularidade, juntando inclusive registro fotográfico do equipamento para embasar sua tese:

Entretanto, contraditoriamente, já na fase judicial, após ter efetuado o corte do fornecimento de água do imóvel da parte apelada, a empresa apelante aduziu ter realizado nova inspeção em 03/10/2017, constatando a existência de irregularidade no hidrômetro:

“Parecer: Notificado por HD invertido, ligação externa e padronizada e ativa com leitura 362 e com lacres violados, imóvel habitado e sem atendimento. O HD foi desenvertido e deixado conforme o padrão e a ligação continuo ativa e com lacres azul e o termo foi deixado no imóvel.”

Por fim, Em 30/10/2017, houve nova inspeção, que resultou na troca do hidrômetro (id. 173475129), restando consignado no termo de vistoria a seguinte situação:

“Parecer: HD EXTERNO LEITURA 388, ESTA LACRADO E NA POSIÇAO CORRETA, FORÇA DA AGUA ESTA EM 30MCA, NAO HA VESTIGIO DE VAZAMENTO PROXIMO DO CAVALETE, NO IMOVEL ESTA HABITADO POR 03 PESSOAS E POSUI 01 RESERVATORIO DE 500LTS, HD ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE, POREM FOI SUBSTITUIDO E LACRADO, HD NOVO NºY17L216458, LEITURA NOVA 0000."

Nesse sentido, para melhor compreensão das contradições, peço vênia para apresentar o histórico de consumo da parte ora apelante:

MÊS DE REFERÊNCIA. CONSUMO

· 11/2016...........................................20m3

· 12/2016...........................................20m3

· 01/2017...........................................16m3

· 02/2017...........................................16m3

· 03/2017...........................................18m3

· 04/2017...........................................14m3

· 05/2017...........................................21m3

· 06/2017...........................................19m3

· 07/2017...........................................19m3

· 08/2017.......................................27m3 (inspeção realizada em 04/08/2017, e apresentada junto ao órgão administrativo, informando a ausência de irregularidade do hidrômetro.)

· 09/2017...........................................29m3

· 10/2017............................................13m3 (inspeção realizada em 03/10/2017, e apresentada junto ao processo judicial, informando a existência de fraude).

· 11/2017...........................................29m3

(troca do hidrômetro)

· 12/2017...........................................30m3

· 01/2018...........................................40m3

Ora, se a própria empresa apelante afirmou que em 04/08/2017 não havia irregularidade no hidrômetro da parte apelada, e tendo em vista que o aparelho de medição registrou consumo de 27m3 de água, é simplesmente possível que após a constatação e regularização da suposta fraude em 03/10/2017, o consumo tenha caído para 13m3 de água.

Da mesma forma, chama a atenção o fato da troca do hidrômetro, (já que não apresentava fraude ou defeito), bem como chama atenção o fato do aumento expressivo, imediato e inexplicável do consumo para 40m3, após a substituição do equipamento (que não apresentava defeito).

O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa concessionária de água, ora apelada, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da consumidora autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, já sua próprias inspeções e alegações são contraditórias.

Assim, entendo que nesse ponto a sentença de piso não merece reforma.

Quanto ao dano moral, esclareço que a empresa apelante falhou na prestação dos seus serviços, decorrentes da indevida suspensão do fornecimento de água na residência da autora/apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor, não havendo como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Conforme a certidão de id. 72841500, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça em 20.10.2020 e publicada em 21.10.2020, de modo que, levando-se em consideração que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início em 22.10.2020 e término em 13.11.2020, por consequência, não há de se falar que o recurso protocolado em 9.11.2020 é intempestivo. II - Da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não apresentou prova robusta acerca da apontada irregularidade no hidrômetro instalado no imóvel da autora, ora apelada. III - Como a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV – Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). V - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento de água na residência da autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor. VI - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida." (N.U 1007980-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Dessa forma, o dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pela consumidora para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.

A concessionária deve responder pelo dano moral que causou dor, sofrimento e vexame à consumidora, que teve interrompido o seu fornecimento de àgua.

Nesse sentido o STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ, AgRg no Ag 1365711/RS).

Quanto ao pedido para redução do quantum indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), não deve ser sofrer minoração.

Por fim, quantum ao início da incidência dos juros, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Ora, se há violação a norma contratual, a contratante lesada precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato. Por isso, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora.

Assim, nesse ponto, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024